Tribunal: TJPA
Processo: 0003607-78.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003607-78.2016.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: URIEL ZOPPE BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ADVINDA DE AUTO DE INFRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEMAS). RECURSO PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. DEVIDO. MAJORAÇÃO PARA 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, §§ 2º, 3º E 11º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, O Estado do Pará alega que é credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 002015580002279-6/2015 decorrente do processo administrativo nº 31112/2011 realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) no valor de R$ 35.596,60 (trinta e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta centavos).

Ocorre que a demanda fora julgada improcedente a partir do acolhimento da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (EPE), o que foi confirmado também em fase de recurso.

Insatisfeito, o Sr. Uriel Zoppe opôs embargos de declaração para pugnar omissão no julgado sobre os honorários sucumbenciais e em suas razões recursais sustenta que em decorrência do improvimento total do recurso é devida a majoração do percentual, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Saliento que a insurgência merece prosperar, visto que o advogado de defesa atuou no procedimento de conhecimento e na fase de recurso para representar os interesses de seu cliente. Logo, a condenação deve ser majorada para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
ACOLHENDO-O
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
URIEL ZOPPE BRANDAO
contra Acórdão que julgou a
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença do Juízo da 1ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do embargante.

Em síntese da demanda, O Estado do Pará alega que é credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 002015580002279-6/2015 decorrente do processo administrativo nº 31112/2011 realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) no valor de R$ 35.596,60 (trinta e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta centavos).

Em Exceção de Pré-Executividade (EPE), o executado impugnou a legalidade da CDA em razão de que o processo administrativo não teria obedecido ao devido processo legal e nem o direito ao contraditório. Dessa forma, o devedor alega que houve citação editalícia no decorrer do trâmite, antes das outras formas.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo
a quo
para determinar o acolhimento da EPE e julgar improcedente a demanda.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação cível e em suas razões recursais afirma a inexistência de cerceamento de defesa, visto que a modalidade de notificação pessoal é adotada quando o responsável pela infração ambiental esteja no local de acordo com art. 137 da Lei 5.887/95. No caso, como o responsável não estava sendo realizado via postal.

A 1ª Turma de Direito Público proferiu Acórdão no qual seguiu o voto da relatora que subscreve para julgar pelo desprovimento do recurso.

Insatisfeito, o Sr. Uriel Zoppe opôs embargos de declaração para pugnar omissão no julgado sobre os honorários sucumbenciais e em suas razões recursais sustenta que em decorrência do improvimento total do recurso é devida a majoração do percentual, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Após devidamente intimada, a Fazenda Pública apresentou contrarrazões ao recurso para impugnar os argumentos e pugnar a tentativa de rediscussão da matéria.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que os presentes recursos foram interpostos sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ultrapassando este ponto, a controvérsia diz respeito ao regramento para arbitramento de honorários advocatícios.

O Código de Processo Civil de trás a partir do art. 85 traz as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

Na hipótese da Fazenda Pública figurar como parte, além dessas normas, deve ser observado também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

Compulsando os autos, observo que o Fisco fora condenado em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mesmo assim, ainda é possível a majoração em decorrência da perda em fase de recurso, deste que não atinja o limite, nos termos do §11º do mesmo dispositivo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Neste sentido, destaco que houve o exercício da Defesa pelo contribuinte em fase de Recurso, bem como a devida oposição de Embargos de Declaração para pleitear a majoração dos honorários sucumbenciais, bem como considerando o lapso de tempo que transcorreu e a atuação do advogado no processo de origem é devida a majoração para 11% (onze por cento).

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL GENÉRICA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de pagamento de adicional de insalubridade, condenando a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, dispensada a exigibilidade pela gratuidade da justiça;

2. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à apresentação de laudo pericial atual, não admitindo efeitos retroativos;

3. É imprescindível a existência de previsão legal e regulamentação específica para a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o que não ocorre no caso em análise;

4. A ausência de norma municipal que estabeleça as atividades consideradas insalubres, os percentuais do adicional e outros detalhes necessários para sua concessão, inviabiliza o deferimento do pedido de adicional de insalubridade;

5. Majora-se os honorários advocatícios em conformidade com o disposto no §11 do art. 85 do CPC, observados os efeitos da gratuidade da justiça;

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000601-57.2010.8.14.0012 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão, sob a alegação de omissão no que tange a aplicação do art. 85 do CPC, que garante a majoração dos honorários sucumbenciais em fase de recurso.

Sabe-se que o art. 85 §11 do CPC tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

A par do exposto, ressalto que para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: Decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC).; o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

A majoração prevista no art. 85 §11 do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que, considerando que a natureza da causa, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, devendo a cobrança permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Recurso conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 §11 do CPC/15, conforme fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828792-36.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS
para sanar a omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma, com a finalidade de majorar os honorários sucumbenciais para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado, devido a sucumbência recursal, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024